Tribunal: TJBA
Processo: 8000255-57.2017.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000255-57.2017.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITACARE

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA, MARCO ANTONIO ADRY RAMOS registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO ADRY RAMOS

APELADO: LEONARDO ALVES DE MOURA

Advogado(s)
:
MESAQUE BARBOZA SOARES

PJ05

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu do recurso de apelação, rejeitou a alegação de intempestividade e apreciou integralmente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. A parte embargante sustenta a existência de omissões referentes à análise dos pressupostos de admissibilidade e à alegada intempestividade, afirmando ausência de manifestação explícita pelo órgão julgador. Contudo, o acórdão embargado consignou expressamente o reconhecimento dos requisitos de admissibilidade e registrou a inexistência de insurgência da parte embargada, que não apresentou contrarrazões oportunamente. Ademais, consta dos autos certidão atestando a tempestividade da apelação interposta, afastando a alegação de ausência de pronunciamento pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão capaz de atrair a incidência do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos de declaração se restringem a inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento desfavorável.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes, reconhecendo expressamente a presença dos pressupostos de admissibilidade e registrando a inexistência de preliminar de intempestividade suscitada pela parte embargada.
5. A alegação de omissão não se sustenta, uma vez que a decisão embargada apreciou os pontos essenciais, inexistindo obrigação de rebater individualmente todos os argumentos das partes quando já encontrado fundamento suficiente para o julgamento, nos termos da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, tampouco constituem meio adequado para provocar reexame do mérito, inexistindo vícios a serem sanados.
7. A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios é firme no sentido de que a inconformidade da parte com o entendimento adotado não autoriza o manejo dos aclaratórios, sendo incabível sua utilização para conferir efeitos modificativos sem a demonstração de vícios previstos em lei.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão aprecia os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos das partes. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão do entendimento firmado, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO nº 8000255-57.2017.8.05.0114
, em que figura como embargante

LEONARDO ALVES DE MOURA
,
e, como parte embargada,

MUNICÍPIO DE ITACARÉ.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de _________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça